Tribunal: TJDFT
Processo: 0716325-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0716325-08.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: SILAS GOMES MENESES FREITAS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de HELVIO SILVA DOS SANTOS, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da 1a Vara Criminal e 1o Juizado Especial Criminal de Planaltina/DF e como ilegal a demora para o encerramento da instrução. Paciente incurso, em tese, no art. 155, parágrafo 1o, e parágrafo 4o, incisos III e IV, do Código Penal (processo n. 0710156-24.2020.8.07.0005). Afirmou a Defesa técnica (Dr. Silas Gomes Meneses Freitas e Warley Sousa Araújo) que o paciente está preso desde o dia 23-dezembro-2020, portanto, há cerca de 150 (cento e cinquenta) dias, sem que tenha havido o encerramento da instrução, de maneira que sua prisão tornou-se ilegal, devido ao excesso de prazo. Nesse sentido, ressaltou que, de acordo com a Instrução Normativa n. 01, de 1o- fevereiro-2011 desta Corte, é considerado razoável o prazo de 148 (cento e quarenta e oito) dias o prazo de duração do processo criminal no procedimento ordinário. Acrescentou que não se justifica a prisão do paciente por tanto tempo, em especial porque não se trata de crime grave. Ademais, asseverou que a demora, no caso, foi causada pelo Poder Público, e não pelo paciente ou sua Defesa. Aduziu, também, que foi violado o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, que determina que o Juízo se manifeste acerca da necessidade da manutenção periodicamente, a cada 90 (noventa) dias, o que não foi observado no caso. Afirmou, ainda, que as condições pessoais do paciente são favoráveis, uma vez que possui residência fixa, pretende colaborar com a persecução criminal e está disposto a se sujeitar a qualquer medida cautelar diversa da prisão, como, por exemplo, a monitoração eletrônica. Requereu, liminarmente e no mérito, o relaxamento da prisão do paciente. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Extrai-se dos autos que, na audiência de custódia, realizada no dia 24-dezembro-2020, foi decretada a prisão preventiva do paciente e concedida a liberdade provisória ao seu suposto comparsa, GUILHERME DE SOUZA FREIRE. Inicialmente, o Magistrado destacou que o crime é apenado com pena máxima de reclusão superior a 4 (quatro) anos. Ademais, ressaltou que o crime foi, em tese, cometido mediante concurso de agentes, com emprego de chave falsa e durante o período de repouso noturno, circunstâncias que revelam maior gravidade da conduta. Em relação ao paciente, a douta autoridade judiciária entendeu que a sua segregação cautelar seria necessária, com fundamento na garantia da ordem pública, pois, além da conduta ser grave, haveria risco de reiteração delitiva, evidenciado por meio da sua folha de antecedentes penais, bem como por ostentar diversas passagens pela VIJ. Já com relação a GUILHERME, considerou que sua liberdade não representaria risco, pois possui apenas uma anotação na sua FAP, relativa a fato antigo. Confira-se: Nos termos do art. 310, do CPP, ao magistrado incumbe, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial (inciso I). Se hígido, deve conceder a liberdade provisória, com ou sem as medidas cautelares do art. 319, do Diploma Processual, incluída a fiança, (inciso III), ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e se presentes todos os requisitos do encarceramento (inciso II). Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. Os requisitos da custódia cautelar encontram-se presentes. O crime em tese praticado pelos autuados possui pena máxima superior a 4 anos. O crime foi cometido em concurso de agentes, com uso de chave falsa, durante o repouso noturno, o que faz com que tenha gravidade concreta evidente. Não bastasse, o autuado Hélvio possui extensa folha de antecedentes criminais, tanto após atingida a maioridade, quanto enquanto ainda menor. Por outro lado, quanto ao autuado Guilherme, possui apenas uma anotação em sua folha penal, já se deu há bastante tempo. Assim, não está preenchido o requisito da contemporaneidade, previsto em lei, a impedir seja decretada a custódia cautelar. (ID 25850916, p. 89/90) Pois bem. A douta Defesa alegou excesso de prazo e violação ao disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Quanto ao alegado excesso de prazo, registre-se que somente se configura quando há desídia estatal, por parte do Ministério Público ou do Juízo, que, podendo dar prosseguimento ao processo, atrasa o seu andamento sem motivo justificado, estendendo em demasia o período necessário para os atos judiciais, devendo ser levada em consideração a complexidade da causa (nesse sentido: AgRg no RHC 136.960/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021). No caso, conforme se verifica dos documentos que acompanham a presente impetração, a demora parece decorrer da dificuldade em citar o corréu solto (ID 25850916, p. 152, 153, 158-159, 162-163). Dessa maneira, ao menos segundo um juízo de cognição sumária como é próprio em sede de liminar, não se verifica manifesta desídia do Juízo ou do Ministério Público na condução do processo. Por sua vez, no que diz respeito à alegação de violação do disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, registre-se que, segundo tese definida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao referendar, por maioria, decisão monocrática do Ministro Luiz Fux no processo SL 1395, “in verbis”: “A inobservância da reavaliação prevista no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal (CPP), com a redação dada pela Lei 13.964/2019, após o prazo legal de 90 (dias), não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos” (SL 1395 MC-Ref, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 15/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-021 DIVULG 03-02-2021 PUBLIC 04-02-2021) (grifo nosso). Portanto, não há manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez que o constrangimento não se revela de plano, impondo uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá na ocasião do julgamento pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 24 de maio de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator